Tribunal: STF
Processo: ARE 1454983
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. A Lei Federal nº 8.880/94 estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Em se tratando de texto normativo de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV. 



    2. O § 2º do artigo 22 da Lei 8.880/94 é claro ao determinar que ‘da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV e 95, inciso III, da Constituição’. 



    3. Ao responder os questionamentos da parte ré, a perícia foi expressa ao afirmar que caso houvesse a conversão para URV com base na Lei Federal nº 8.880/94, resultaria no montante de 255,09 URVs, enquanto a conversão realizada pela Administração Pública municipal importou em 278,74 URVs, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo. 



    4. É verdade que o Município de Porto Alegre editou o Decreto nº 11.005/1994, que fixou o reajuste de vencimentos dos servidores municipais em 115,74%, para efeitos do que dispunha o art. 1º da Lei Municipal nº 6.855/91. 



    5. Em que pese o critério empregado não obedeça a regra do artigo 22 da Lei 8.880/94, a sistemática adotada pelo Município de Porto Alegre redundou em pagamento dos vencimentos de março/1994 e seguintes em valor superior aos ‘efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais’. Precedentes do STF (RE 561.836), do STJ (REsp 1.101.726) e desta Corte. 



    6. Como se trata de aplicação do novo Código de Processo Civil, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o art. 85. 



    7. Considerando que não há condenação principal, pois o julgamento é de improcedência, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC). 



    8. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. 



    AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 30, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “d”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado os arts. 5º, inc. LV, 22, inc. VI, 37, inc. XV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “entenderam os julgadores que Lei municipal n. 7.428/94 seria constitucional, pois sua aplicação, em detrimento da incidência do padrão de conversão da Lei n. 8.880/94, não teria gerado prejuízo à recorrente. O entendimento contido no acórdão recorrido viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, prevista no inciso XV, do artigo 37, da Constituição da República, visto que pautado sobre premissas equivocadas. Ressalta a recorrente que o vício de inconstitucionalidade, pela usurpação da competência legislativa prevista no inciso VI, do artigo 22, da Constituição da República é absoluto e insanável, em nome da unificação monetário em todo o território nacional” (e-doc. 37, p. 12).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, quanto à conversão monetária, o acórdão recorrido está em harmonia com o Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral; quanto ao dever de fundamentação e a alegação de ofensa ao art. 5º, inc. LV, aplicou os Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral; e por estar “ausente nos autos discussão a respeito de eventual conflito de competência legislativa entre entes da Federação” (e-doc. 45, p. 24-28).



    5. A agravante interpôs agravo interno que foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. URV. CONVERSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 5, 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (e-doc. 60).



    6. A agravante argumenta que, “produzida prova pericial, esta confirmou as perdas alegadas pela autora na petição, apontando defasagem [salarial]” (e-doc. 74, p. 2).



    6.1. Sustenta que “houve reconhecimento de que a Municipalidade não observou os ditames da Lei Federal 8.880/94, tendo editado lei própria com regras e atas diferentes daquelas dispostas na legislação federal. (...) A decisão recorrida julgou válida a lei local em detrimento da Lei 8.880/1994” (e-doc. 74, p. 3).



    7. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 539 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 90).



    7.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reenviou o processo ao STF pelos seguintes fundamentos:



    “(...) a questão controvertida no recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 631.444 RG/RS (Tema 539), porquanto no aludido paradigma discute-se ‘a ocorrência, ou não, de decesso remuneratório na conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos vencimentos de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul ante legislação local’ (...), ao passo que, neste feito, trata-se de caso em que houve conversão de vencimentos em URV de servidores do Município de Porto Alegre.” (e-doc. 93, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. De início, registro que na origem, no tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional e contrariedade ao princípio do devido processo legal, ao recurso extraordinário foi negado seguimento ante os óbices dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Nesse cenário, se mostra inviável rediscutir tais questões, portanto, não conheço do agravo, no particular.



    10. No mais, no item II do recurso extraordinário interposto (e-doc. 37, p. 3-4) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. 



    10.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “Da existência de Repercussão Geral em relação ao objeto deste Recurso Extraordinário - Tema 005 



    O presente Recurso Extraordinário discute matéria de relevância jurídica e econômica, para além dos limites subjetivos da causa. 



    A relevância jurídica apresenta-se pela negativa de vigência ao inciso VI, do artigo 22 Constituição Federal, pelo acórdão proferido pelo Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    O objeto do presente recurso teve repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema n. 005, no acórdão do Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, que não foi observado pelo acórdão recorrido. 



    Portanto, demonstrado o cumprimento do requisito da repercussão geral.” (e-doc. 37, p. 3-4).



    10.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. 



    10.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018). 



    10.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Ademais, ante a negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário, limitou-se a parte recorrente, em seu agravo, a alegar que houve discussão acerca de conflito de competência entre entes da federação, a justificar a interposição de recurso extraordinário.



    11.1. Mesmo sobre esse ponto restante, sem razão à recorrente. Sobre a questão, dispõe o item I da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 5 do Supremo Tribunal Federal:



    "I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos."



    11.2. Verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, não há inconstitucionalidade pela mera edição de lei municipal tratando do tema. Haverá violação ao Texto Constitucional caso a conversão da moeda se dê de forma incompatível com a lei federal, sobretudo quando acarretar redução de vencimentos.



    11.3. Sobre o ponto discutido, válido citar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário:



    "No caso, o Órgão Julgador decidiu que os critérios previstos na Lei Municipal 7.428/94 são compatíveis com aqueles fixados na Lei n.º 8.880/94, pois ‘a conversão realizada pela Administração Pública municipal importou em 278,74 URVs, inexistindo portanto qualquer prejuízo’, o que está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral." (e-doc. 45, p. 25-26).



    11.4. Confira-se, ainda, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Ao responder os questionamentos da parte ré, portanto, o Sr. Perito foi expresso ao afirmar que caso houvesse a conversão para URV com base na Lei Federal nº 8.880/94, resultaria no montante de 255,09 URVs, enquanto a conversão realizada pela Administração Pública municipal importou em 278,74 URVs, inexistindo portanto qualquer prejuízo.” (e-doc. 21, p. 23).



    11.5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir de análise da legislação municipal e de prova pericial constante dos autos, concluindo pela constitucionalidade e ausência de redução de vencimentos no caso. Somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fático-probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.(...).”



    (ARE nº 1.413.962-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.399.271-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator